Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito penal. Receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Materialidade e autoria comprovadas. Ônus da prova da origem lícita do bem. Inexistência de prova em sentido contrário. Palavra dos policiais. Presunção relativa de veracidade. Concurso material. Condutas autônomas. Consunção afastada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ou não prova suficiente para a condenação dos ilícitos penais (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo); e, (ii) é o caso de aplicação do princípio da especialidade.

III. Razões de decidir

3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

4. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor é crime previsto no art. 311 do Código Penal, consistente na conduta dolosa de adulterar, remarcar, suprimir ou substituir sinal identificador original de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, de modo a comprometer sua individualização e a fé pública, independentemente de efetivo prejuízo ou utilização posterior do veículo. A consumação ocorre no momento em que se efetiva a adulteração do sinal identificador, ainda que mínima, desde que capaz de dificultar ou impedir a identificação do veículo.

5. Não se admite a consunção/crime único quando os delitos não pertencem à mesma espécie, as execuções são distintas, incidindo o concurso material, no qual somam-se as penas, conforme art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.